Tribunal: TJES
Processo: 5001791-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001791-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATANAEL PASSOS WAGMACKER
AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI em face do Acórdão id. 800684 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ATANAEL PASSOS WAGMACKER.

Em suas razões – id. 848513 - alega a Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, vez que o Embargado teria apresentado defesa escrita, não havendo mácula ao devido processo legal.

Destaca a ausência de periculum in mora, afirmando, ainda, que o citado parecer nº. 04 da Comissão de Finanças e Orçamento não era objeto e não estava na petição inicial do mandado de segurança nos processos nº. 00007218920168080034 e 00007227420168080034.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI em face do Acórdão id. 800684 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ATANAEL PASSOS WAGMACKER.

Em suas razões – id. 848513 - alega a Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, vez que o Embargado teria apresentado defesa escrita, não havendo mácula ao devido processo legal.

Destaca a ausência de periculum in mora, afirmando, ainda, que o citado parecer nº. 04 da Comissão de Finanças e Orçamento não era objeto e não estava na petição inicial do mandado de segurança nos processos nº. 00007218920168080034 e 00007227420168080034.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes. nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal rechaçada de forma fundamentada.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer vício, colaciono o seguinte trecho do julgado embargado:

Ocorre que, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo assistir razão ao Agravante quando alega violação ao devido processo legal, vez que o trâmite do processo administrativo em questão impediu o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Conforme prevê o Regimento Interno da Câmara de Mucurici, em seu artigo 84, à Comissão de Finanças e Orçamentos compete analisar o processo referente às contas do Município, este acompanhado de parecer prévio correspondente. Prevê, ainda, o art. 216, incumbir-lhe apresentar ao Plenário seu pronunciamento do projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas.

E a previsão de manifestação da Comissão deriva da necessidade de um parecer técnico sobre as supostas irregularidades apontadas pela Corte de Contas, oportunidade em que deverá ser permitido o pleno exercício do contraditório.

Neste caso, o pronunciamento da Comissão restou cristalizado pelo Parecer nº04/2016, sendo o referido documento utilizado como fundamento pela Câmara para rejeição das contas, consoante se infere da ata da sessão anexada.

Ocorre que o referido parecer foi reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário, em razão de diversos vícios, conforme decisão proferida no mandado de Segurança nº 0000722-74.2016.8.08.0034, merecendo destaque o seguinte trecho:

De outra banda, também é nulo o ato praticado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, encarregada de emitir parecer prévio do processo de análise de contas do prefeito, consubstanciado em não cientificar e facultar os demais membros da comissão para se manifestarem sobre documentos protocolizados e/ou desentranhados do processo, o que, torna nulo o parecer da comissão prévia de análise das referidas contas, impedindo o julgamento das contas na sessão designada.

Em ambas as hipóteses restou provado que os impetrantes Atanael e Roberto tem o direito ao devido processo legal, pois: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5ª, LIV da Constituição Federal).

Desse modo, entendo que não há como ser mantida a decisão de rejeição da Câmara, eis que restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impede o exercício do contraditório substancial, maculando o processo administrativo.

Como se vê, inobstante a Embargante alegue que o Embargado apresentou defesa, percebe-se que o ato teve como base um parecer que foi reconhecido como nulo. Assim, tal como decidido pelo Colegiado, não há como manter a decisão de rejeição da Câmara, eis que restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impediu o exercício do contraditório substancial.

E, embora a referida decisão não conste da parte dispositiva do mandado de segurança, como alega, novamente, a Embargante, não restou demonstrado qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Magistrado à época, havendo, de fato, inobservância dos princípios básicos que devem nortear os processos judiciais e administrativos.

Por fim, patente o periculum in mora em decorrência dos efeitos advindos do Decreto Lei nº 01/2016.

Como se vê, o julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3 – Inobstante a Embargante alegue que o Embargado apresentou defesa, percebe-se que o ato teve como base um parecer que foi reconhecido como nulo. Assim, tal como decidido pelo Colegiado, não há como manter a decisão de rejeição da Câmara, eis que restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impediu o exercício do contraditório substancial.

4 – Embora a referida decisão não conste da parte dispositiva do mandado de segurança, como alega, novamente, a Embargante, não restou demonstrado qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Magistrado à época, havendo, de fato, inobservância dos princípios básicos que devem nortear os processos judiciais e administrativos.

5 - O julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.